Tribunal: TJDFT
Processo: 0720960-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0720960-70.2024.8.07.0018 EMBARGANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADOS: CELIA GOMES DA SILVA, LANDERSON CARVALHO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que determinou o sobrestamento do apelo especial manejado por CELIA GOMES DA SILVA e OUTRO, com fulcro no artigo 1.030, inciso III, do CPC, em razão da afetação do Tema 1.388 pelo STJ (REsp 2.159.431/SP) (ID 79663051). Alega, para tanto, a ocorrência de erro material consubstanciado na necessidade de apreciação do feito à luz da tese consolidada no Tema 1.313/STJ, conforme consignado em sede de contrarrazões ao recurso especial interposto pela parte embargada. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do Código de Processo Civil. A finalidade dos embargos de declaração é possibilitar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que eventualmente se mostrem obscuras, contraditórias ou omissas, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. No caso sob exame, ao contrário do que afirma a parte embargante, a decisão guerreada não padece de qualquer dos aludidos vícios. Isso porque o apelo objeto de sobrestamento por esta Presidência foi o manejado por CELIA GOMES DA SILVA e OUTRO que versa justamente acerca da matéria afetada pela Corte Superior no REsp 2.159.431/SP (Tema 1.388) ao regime dos repetitivos, qual seja, a “necessidade de observância dos parâmetros mínimos estabelecidos no artigo 85, § 8o-A, do CPC, quando da fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa”. Senão vejamos (ID 76816196): (...) O TJDFT admitiu a equidade porque o proveito é imensurável (tratamento continuado) – premissa correta à luz do Tema 1.076. Contudo, incorreu em error in judicando ao desaplicar o § 8o-A por suposta “desrazão”, convertendo a equidade em instrumento de aviltamento. A própria decisão reconhece que o piso da OAB/DF é R$ 9.341,75 (25 URH) e, ainda assim, fixa R$ 3.000,00 – valor incompatível com os arts. 85, §§ 2o e 8o-A. Ademais, por todos os motivos já expostos, há clara violação do art. 85 arts. §§ 2o e § 6 -A, e 8o-A, bem como do tema 1076, pois a condenação é perfeitamente liquidável. Logo, constatada a presença de assunto que se amolda ao representativo da controvérsia, aplicável a determinação legal de sobrestamento do recurso constitucional (artigo 1.030, inciso III, do CPC), providência que antecede a própria apreciação dos requisitos de admissibilidade dos apelos excepcionais (artigo 1.030, inciso V, do CPC). Tal ordem é prevista pela legislação processual vigente, com a finalidade de criar “mecanismo que possibilite às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 543-C, § 7o, e 543-B, § 3o, do CPC e 1.040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso” (EDcl no AgInt no RMS n. 64.359/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJEN de 18/3/2025). No mais, quanto à pretensão do embargante de incidência da tese fixada pelo STJ no REsp 2.169.102/AL, tem-se que a discussão aqui travada não guarda similitude fática com aquela dirimida no Tema 1.313, limitada às demandas em que se pleiteia do Poder Público fornecimento de prestação em saúde. Cumpre advertir, por último, que a reiteração de embargos de declaração poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Retornem os autos à COREC para a observância da decisão de ID 79663051. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-E39